Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-96.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. AGRESSÕES MÚTUAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso nas penas do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
2. A condenação decorre de episódio de violência doméstica em que o recorrente ofendeu a integridade física de sua companheira, mediante empurrões, arrasto e ofensas verbais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se houve cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença; (ii) verificar se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação; (iii) avaliar se a revogação da medida protetiva configura retratação da vítima; e (iv) examinar a alegação de agressões mútuas para afastar a responsabilidade penal com base no art. 181 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo tramitou com observância ao contraditório e à ampla defesa. Não há registro de indeferimento imotivado de provas requeridas, tampouco requerimentos formulados com base no art. 402 do CPP. Inexistente demonstração de prejuízo.
5. A autoria e a materialidade são confirmadas pela prova oral e pelo laudo de exame de corpo de delito, que aponta lesões contusas compatíveis com a narrativa da vítima.
6. A revogação da medida protetiva não tem efeito sobre a pretensão punitiva estatal, por se tratar de ação penal pública incondicionada. Tal revogação insere-se na dinâmica das relações abusivas e não desconstitui os elementos de prova constantes dos autos.
7. A tese de agressões recíprocas é afastada pela prova pericial. O laudo do recorrente não demonstra lesões relevantes. A vítima, por outro lado, apresenta marcas corporais compatíveis com o relato de agressões unilaterais. Inviável aplicar o art. 181 do Código Penal, especialmente em casos abrangidos pela Lei no 11.340/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento de prova na fase prevista pelo art. 402, do CPP, impede o reconhecimento de cerceamento de defesa. 2. A autoria e a materialidade são confirmadas pela prova oral e pelo laudo de exame de corpo de delito, que aponta lesões contusas compatíveis com a narrativa da vítima. 3. A revogação da medida protetiva não configura retratação eficaz nem afasta a responsabilidade penal do agressor. 4. A existência de lesões unilaterais infirmadas por prova técnica afasta a alegação de agressões mútuas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 181, 386, VII; CPP, arts. 402, 757; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 41.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998620, 0710523-79.2024.8.07.0014, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 15.05.2025, DJe 26.05.2025. TJDFT, Acórdão 1999478, 0716905-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 22.05.2025, DJe 23.05.2025.